Tribunal: TJMT
Processo: 1015299-17.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015299-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), VALQUIRIA SANTOS DE SOUZA - CPF: 004.030.772-73 (EMBARGANTE), MIRIAN SANTOS DE SOUZA - CPF: 006.474.252-03 (EMBARGANTE), VALQUEZIA DOS SANTOS ALVES - CPF: 010.300.132-84 (EMBARGANTE), MARIA DA SILVA VASCONCELOS - CPF: 974.435.651-00 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ALGEMIRO EVANGELISTA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO SALES JUNIOR - CPF: 502.828.321-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – REMOÇÃO DA COMPANHEIRA DO ENCARGO DE INVENTARIANTE – CONTRATO ESCRITO – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – ARTS. 617 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES –

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificado nenhum desses vícios, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao Acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas embargantes em que elas buscavam a reforma da decisão que nomeou a agravada no encargo de inventariante do espólio de Algemiro Evangelista de Souza.

Alegam que o aresto é omisso pois não houve manifestação quanto ao pedido de suspensão do processo enquanto perdurar o julgamento da Ação de Investigação de Paternidade “
post mortem
” nº. 1000455-68.2023.8.11.0095, em que se discute o reconhecimento de filiação de Valquezia dos Santos Alves.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

Da simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado.

Vale ressaltar que o referido pedido de suspensão da Ação de Inventário com fundamento no trâmite
da Ação de Investigação de Paternidade “
post mortem
” foi realizado após a interposição do Recurso, em manifestação intitulada de “Emenda ao Agravo de Instrumento”.

Todavia, inexiste previsão legal nesse sentido, de modo que não há interesse recursal sobre a questão suscitada.

Pelo exposto
,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023